Tribunal: TJDFT
Processo: 0077434-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0077434-18.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILDES FERNANDES DA SILVA, AGENOR BASTOS DO NASCIMENTO, ARMANDO CARNEIRO DE MENDONCA, FRANCISCA LOPES DA SILVA ALVES, GUSTAVO DE CARVALHO DALTON, JEOVANE DE MORAIS, JOAO FRANCISCO DA SILVA, OTAVIO CRACCO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A O Banco do Brasil S/A junta cópia da adesão ao instrumento de acordo coletivo assinado em 16.2.24 por Adeildes Fernandes da Silva e o advogado dela - Estevan Nogueira Pegoraro -, bem como comprovantes de pagamento: R$ 195,53 creditados na conta da Frente Brasileira Pelos Poupadores – FEBRAPO; R$ 391,06 na conta do advogado da autora a título de honorários sucumbenciais e R$ 3.910,69 na conta do advogado da autora a título de “Diferença de Rendimentos - Planos – Poupanca” (IDs 67584359, 67675995, 67687951). Intime-se a autora Adeildes Fernandes da Silva para informar se dá por cumprida a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES